Tribunal: STF
Processo: MS 40175
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por Guilherme da Rocha Zambrano, em face de decisão proferida pelo Conselheiro Marcello Terto e Silva, do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0006912-03.2024.2.00.0000.



    O impetrante narra que propôs procedimento de controle administrativo perante o Conselho Nacional de Justiça, com a finalidade de impugnar sua exclusão do Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, por supostas irregularidades em sua vida pregressa, bem como por inaptidão psicológica e psiquiátrica.



    Afirma que a decisão ora impugnada não se justifica, por tratar-se de hipótese de má-aplicação e desrespeito às teses fixadas por esta Corte, no julgamento dos Temas 22, 338 e 1.190 da sistemática da repercussão geral e das ADIs 2.975, 4.300, 5.876, 6.961 e 6.754, bem como à Súmula Vinculante 44.



    Destaca que a Audiência de Escolha das Serventias do referido concurso encontra-se prevista para ocorrer às 14h do dia 12.3.2025, no Foro Central de Porto Alegre, sendo-lhe vedado, no entanto, o acesso ao local, nos termos do item 1.1 do Edital 125/2024, confirmado pelo item 3 do Edital 130/2025.



    Relata ter sido afastado anteriormente do cargo de Juiz do Trabalho, diante de injusta e falsa acusação de exercício do comércio. Alega, contudo, que o exercício da magistratura deu-se com dedicação e comprometimento, tendo sido punido em retaliação por anterior propositura de procedimento de controle administrativo em face do TRT da 4ª Região, junto ao CNJ.



    Aduz que “o injustificável Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado pouco depois que o paciente ficou em segundo lugar numa lista tríplice de promoção por merecimento (avaliado com 90,26/100 pontos, em 20/06/2022) e, portanto, tinha grandes chances de ser o próximo Juiz a ser promovido (a finalidade seria impedir que ele “colhesse os frutos” do PCA no CNJ)” (eDOC 1, p. 4).



    Afirma que “por causa da gravidade da punição ‘em abstrato’, sem o exame dos fatos concretos, ele foi excluído do Concurso Público em que já tinha sido aprovado, pela somente alegada mas nunca demonstrada incompatibilidade entre a acusação (comércio) e as atribuições da função de notário/registrador, que permite a conduta de que ele foi injustamente acusado (comércio)” (eDOC 1, p. 4).



    Nesses termos, aponta a inobservância ao entendimento assentado por esta Corte no Temas 22 (RE-RG 560.900), ao argumento de que “além da falta de ‘previsão constitucional adequada e instituída por lei’ para a exclusão do paciente, tampouco há ‘inquérito policial ou ação penal’ contra o paciente, pois a acusação (exercício do comércio) pela qual ele foi ilegal e desproporcionalmente punido não caracteriza crime” (eDOC 1, p. 7).



    Na mesma linha, indica ofensa à tese firmada no julgamento do Tema 1.190 (RE-RG 1.282.553), em que se proíbe a exclusão de candidato de concurso mesmo diante do cometimento de crime hediondo, na medida em que a situação mais grave (cometimento de crime) não impede a nomeação e posse em concurso público, sendo óbvio que a situação menos grave jamais poderia ter efeito mais gravoso ainda.



    Destaca que “mesmo que o exercício do comércio fosse considerado falta grave para notários e registradores (que não é), a falta grave só enseja a suspensão, não a perda da delegação, conforme o art. 33, III, da Lei 8.935/1994” (eDOC 1, p. 9).



    Além disso, argumenta que “O Estado do Rio Grande do Sul desvirtuou as normas nacionais (a Lei 8.935/1994 e a Resolução n.º 81/2009 do CNJ) ao atribuir caráter eliminatório a exames de sanidade psiquiátrica e psicológica (que não são iguais aos exames neuropsiquiátrico e psicotécnico da Resolução n.º 81/2009 do CNJ, sem caráter eliminatório, que só servem como elementos informativos da recusa de candidato na Entrevista Pessoal que já foi revogada pela Resolução n.º 590/2024, justamente para evitar rejeições indevidas) e que não são exigidos como condição ao exercício da profissão de notário e de registrador (art. 3º) no art. 14 da Lei 8.935/1994”, o que atenta contra a Súmula Vinculante 44.



    Indica a inexistência de critérios objetivos para as avaliações previstas no Edital de Abertura do certame para o cartório, de modo a ensejar a inobservância do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 338 (AI-RG 758.533).



    Justifica a presença dos elementos para concessão de liminar, por entender que há fumus boni iuris, pois restou “demonstrada a ilegalidade da punição e a negativa de prestação decisória pela indevida presunção absoluta de legitimidade da punição” (eDOC 1, p. 19). Sob outra ótica, considera presente o periculum in mora, diante da possibilidade de que a Audiência de Escolha das Serventias, no bojo do certame, ocorra às 14h do dia 12.3.2025, sem sua participação, acarretando o perecimento de seus direitos.



    Requer a concessão de liminar para “determinar que a Audiência de Escolha do Concurso Público para a Outorga de Delegações de Serventias Notariais e de Registro do Rio Grande do Sul não aconteça sem a participação do paciente, pelo menos provisória. Alternativamente, requer a suspensão da audiência de escolha pelo prazo necessário ao devido resguardo dos direitos do paciente” (eDOC 1, p. 20).



    Dispenso a intimação da autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. 



    Decido.



    A pretensão não merece acolhida.



    Depreende-se dos autos que o impetrante foi excluído, pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, do Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, por incapacidade para o exercício do cargo, em razão de irregularidades na vida pregressa, bem como inaptidão psicológica e psiquiátrica.



    Nesse contexto, o impetrante propôs o Procedimento de Controle Administrativo nº 0006912-03.2024.2.00.0000, perante o Conselho Nacional de Justiça, com a finalidade de tornar efetivo seu direito a ocupar o cargo para o qual foi inicialmente aprovado e, em seguida, excluído do certame.



    Ao apreciar o procedimento, o Relator do PCA no CNJ não conheceu dos pedidos formulados pelo ora impetrante, com base nos seguintes fundamentos:



    “A competência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário se limita aos casos em que há um interesse geral envolvido, o qual é caracterizado sempre que a questão ultrapassar os interesses subjetivos da parte, considerando a relevância institucional, dos impactos para o sistema de justiça e da repercussão social da matéria.



    A atuação do CNJ, portanto, não se coaduna com o julgamento de questões e natureza meramente individuais, sem relevância para o Poder Judiciário nacional. Para tanto, foi editado o no Enunciado Administrativo CNJ n. 17, de 10/09/2018:



    (...)



    No presente caso, o requerente se insurge contra ato que determinou a sua exclusão do certame referenciado, por considerá-lo inapto para o exercício do cargo, em razão de irregularidades na vida pregressa e de inaptidão psicológica e psiquiátrica.



    Na esteira dos precedentes do CNJ, pretensões individuais relacionadas à revisitação de ato de eliminação de candidato a concurso público não se revestem de relevância para o Sistema de Justiça com o condão de atrair a competência do CNJ. Nesse sentido, transcrevo os julgados a seguir:



    (...)



    Em acréscimo, ressalta-se que, recentemente, na 18ª Sessão Virtual de 2024, o Plenário do CNJ julgou dois casos que guardam semelhança com o presente, relativos ao concurso para Ingresso na Atividade Notarial e de Registros do Estado de Santa Catarina. Na oportunidade, concluiu que se tratava de questões de natureza individual, reconhecendo-se como legítima as exclusões de candidatos com base em elementos desabonadores:



    (...)



    Esses julgados encontram fundamento em precedente do STJ, no sentido de que a investigação social vai além da apuração de infrações criminais, avaliando também a conduta moral e social do candidato, com foco nos requisitos exigidos pelas peculiaridades do cargo:



    (...)



    A propósito, o STF já reconheceu a possibilidade de, em situações excepcionais, como em concursos para carreiras da magistratura e relacionadas à segurança pública, serem exigidos critérios mais rigorosos de idoneidade moral. No que tange às delegações notariais e de registro, por se tratar de uma atividade delegada pelo Poder Público, revestida de fé pública, igualmente devem ser observados elevados padrões éticos e de probidade.



    Ademais, no que tange às avaliações psiquiátrica e psicológica, o requerente pretende o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.183/1998 (que dispõe sobre os concursos de ingresso e remoção nos serviços notarial e registral no RS), que previu expressamente o seu caráter eliminatório:



    (...)



    Percebe-se que esse dispositivo encontra amparo no Enunciado de Súmula Vinculante nº 44 e não fere os termos da Resolução CNJ n. 81/2009 e da Lei federal n. 8.935/94.



    Aliás, não há notícias de que o referido dispositivo de lei estadual teve a sua constitucionalidade questionada pelas vias judiciais adequadas, de modo que se pressupõe plenamente vigente.



    Quanto ao tema, o STF firmou entendimento de que o CNJ não possui competência para realizar controle de constitucionalidade de dispositivos legais. Possibilidade que somente seria admitida em casos excepcionais, em que o próprio STF já tivesse decisão pacificadora a respeito a constitucionalidade de lei, conforme julgado cuja ementa transcrevo:



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 25, X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ), deixo de conhecer dos pedidos formulados. LIMINAR PREJUDICADA.”



    Daí a impetração deste mandado de segurança, em 12.3.2025, com a finalidade de determinar que a Audiência de Escolha do Concurso Público para a Outorga de Delegações de Serventias Notariais e de Registro do Rio Grande do Sul não aconteça sem a participação do impetrante ou, alternativamente, que seja suspensa pelo prazo necessário ao devido resguardo de seus direitos.



    Pois bem.



    Feitas essas considerações, é importante relembrar que o exercício do controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal. 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, §4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 38475 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.09.2022, grifo nosso) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 2. O controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento para manter o julgamento de improcedência do pedido e a revogação da medida liminar”. (AO 2683 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.10.2022, grifo nosso) 



    Como visto na decisão impugnada, o CNJ assentou (i) sua incompetência para apreciar demanda em que o interesse envolvido se reveste de caráter individual; (ii) a possibilidade de, em situações excepcionais, como em concursos para carreiras da magistratura e relacionadas à segurança pública, serem exigidos critérios mais rigorosos de idoneidade moral; e (iii) sua incompetência para realizar controle de constitucionalidade de dispositivos legais, tal qual a Lei Estadual 11.183/1998, cuja constitucionalidade é questionada pelo requerente, ora impetrante.



    Note-se, contudo, que a petição inicial do mandado de segurança não possui argumentação direcionada aos referidos fundamentos, limitando-se a tecer considerações sobre a fragilidade da imposição da pena de aposentadoria compulsória ao impetrante, bem como à fragilidade dos critérios adotados para aplicação de exames de sanidade psiquiátrica e psicológica que resultaram em seu afastamento do cargo a que fora submetido, atos praticados, respectivamente, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Assim, verifica-se das razões acima transcritas que não há qualquer tipo de ilegalidade, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão proferida pelo Conselheiro Relator do procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional de Justiça, a qual encontra respaldo na jurisprudência assentada naquela Corte administrativa e neste Supremo Tribunal Federal acerca da competência do CNJ.



    Por fim, sublinhe-se que a decisão ora impugnada que, em tese, configuraria a suposta situação de insegurança e perecimento de direito alegada pelo impetrante, foi proferida em 5.3.2025.



    Todavia, a impetração desta ação mandamental ocorreu às 09:08h do dia 12.3.2025, com expressa pretensão de suspensão da Audiência de Escolha das Serventias, designada para às 14:00 do mesmo dia, o que, frise-se, evidencia a manifesta intenção do impetrante de caracterizar um contexto de urgência hábil ao deferimento do pleito liminar.



    Assim, ao revés do que sustenta o impetrante, não se constata a existência de situação urgente que justifique a concessão de liminar para impedir a realização do evento já designado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, relativamente ao Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais daquele Estado da Federação.



    Por estas razões e com base nas provas pré-constituídas dos autos, não vislumbro ilegalidade por parte da autoridade coatora, tampouco direito líquido e certo do impetrante.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, §1º, RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente